Tribunal: TJES
Processo: 5039644-51.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039644-51.2024.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALEXANDRE SILVA MELO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5039644-51.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ALEXANDRE SILVA MELO

Advogado do(a) RECORRENTE: TATIANA COSTA JARDIM - ES12040

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INDULTO PRESIDENCIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Alexandre Silva Melo contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória que indeferiu o pedido de concessão de indulto, com fundamento no parágrafo único do artigo 11 do Decreto Presidencial nº 11.302/2022. A defesa requereu a reforma da decisão, pleiteando a concessão do indulto com base no inciso II do artigo 9º do referido decreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão que indeferiu o pedido de indulto poderia ser impugnada por meio de Recurso em Sentido Estrito; e (ii) verificar se houve preclusão da irresignação defensiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Recurso em Sentido Estrito não é cabível contra decisão que indefere pedido de indulto quando tal decisão integra a sentença condenatória, devendo a irresignação ser veiculada por meio de recurso de apelação.

A própria defesa suscitou a análise do pedido de indulto antes da apresentação de suas razões recursais no apelo, reconhecendo que a extinção da punibilidade afetaria o objeto do recurso.

A decisão impugnada foi proferida no curso da apelação criminal, antes da apresentação das razões defensivas, e, por essa razão, passou a integrar a sentença condenatória.

Oportunizado o momento adequado para impugnação da decisão nos autos da apelação, a defesa não suscitou qualquer questionamento quanto ao indeferimento do indulto, configurando-se, assim, a preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de pedido de indulto presidencial, durante o trâmite da apelação, integra a sentença condenatória, devendo eventual irresignação ser arguida nas razões recursais do apelo.

A ausência de impugnação da decisão que indefere o indulto na apelação criminal enseja a preclusão da matéria, impossibilitando sua rediscussão em Recurso em Sentido Estrito.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 581, IX. Decreto Presidencial nº 11.302/2022, arts. 9º, II, e 11, parágrafo único.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5039644-51.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ALEXANDRE SILVA MELO

Advogado do(a) RECORRENTE: TATIANA COSTA JARDIM - ES12040

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ALEXANDRE SILVA MELO

em
face da
r.
Decis
ão

proferida pelo Juízo
de Direito
da
4
ª
Vara
Criminal de
Vitória
(
ID
10
055989
)
,
nos autos da Ação Penal tombada sob nº
0002921-94.2019.8.08.0024
,
que indeferiu o pedido de concessão de indulto, com fundamento no parágrafo único do artigo 11, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022
.

Nas razões recursais
(
ID

10055987
)
, a defesa requer a reforma da r. Decisão, objetivando que o indulto natalino seja concedido com base no inciso II, do artigo 9º, do mencionado Decreto Presidencial.

Contrarrazões ministeriais (
ID

10055988), pugnando-se pelo desprovimento do recurso.

A
Procuradoria de Justiça, por meio do Parecer
emitido

no
ID
11
498737
,
manifesta-se
pel
o
des
provimento

do presente recurso
.

Passo a tecer um breve relato dos autos, a fim de esclarecer as razões pelas quais
o recurso não deve ser conhecido.

Primeiramente, observo que, em análise dos autos da Ação Penal nº
0002921-94.2019.8.08.0024,

fora proferida Sentença
condenatória
(
link
no Id.
10055990
,
vol. 06, parte 04,
pp.
60/120)
,
em face da qual foram
interpostos recursos de Apelação Criminal pelas defesas dos réus
FELIPE MEDICI TOSCANO, ISIS AVANCI LAGUARDIA MEDICI TOSCANO e ALEXANDRE SILVA MELO, distribuídos à minha Relatoria.

Naqueles autos, enquanto ainda diligencia
v
a a instrução dos recursos (apresentação de razões e contrarrazões), a defesa do réu Alexandre Silva Melo, ao ser intimada para apresentar suas razões (ID 4558002),
alegou questão prejudicial,
requere
ndo

“o envio dos autos da presente ação penal ao juízo da Quarta Vara Criminal de Vitória para análise de pleito de extinção da punibilidade em razão da concessão de indulto, considerando o disposto no artigo 12 do Decreto Presidencial nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022”
(ID 4900102).

Reiterou tal
pleito nas petições de ID 5109705, 5320721 e 5538605, apontando
ser imprescindível
sua
apreciação antes da elaboração de suas razões recursais do apelo.

No Despacho de ID 5575089
(31/07/2023)
daqueles autos principais, determinei a baixa do feito ao juízo de origem, para intimação do Ministério Público para contrarrazoar os recursos, bem como
“
a fim de que o magistrado se manifeste sobre o requerimento formulado pela Defesa do apelante ALEXANDRE SILVA MELO, id. 5320721, Decreto Presidencial nº 11.302/2022”.

Em apreciação destes autos do Recurso em Sentido Estrito, verifico no ID 10055989, que fora
proferida Decisão indeferindo o indulto em 03/9/2023
, tendo a defesa interposto o RESE em 02/10/23 (ID 10055987).

Ocorre que,
c
om o retorno da tramitação dos autos da Apelação, a defesa do réu Alexandre fora intimada para
apresentar suas razões, as quais foram juntadas em 04/10/2023
(ID 6235100), ou seja,
posteriormente à Decisão que indeferiu o pedido de indulto
.

Todavia, não apresentou qualquer questionamento
referente ao
indulto em suas razões de apelo.

Não desconheço que o art. 581, inc. IX, do Código de Processo Penal, dispõe que cabe Recurso em Sentido Estrito da decisão que
“
indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade”.

Todavia,
reforço que
fora a própria defesa que suscitou a apreciação de tal questão antes da apresentação de suas razões do apelo, destacando que
“
o reconhecimento da extinção da punibilidade decorrente do perdão presidencial afetará o objeto do recurso de apelação”.

Ademais, tal decisão fora proferida enquanto ainda tramitava recurso de Apelação Criminal e,
anteriormente à apresentação das razões recursais defensivas
.

Portanto, considerando que já havia sido proferida Sentença de Mérito no bojo da Ação Penal e que os autos retornaram àquele juízo, para apreciar questão p
rejudicial suscitada pela
defesa, reputo que tal decisão integrou a Sentença proferida pelo juízo de conhecimento.

Por este motivo,
resta evidente que
fora
interposto
o
recurso inadequado em face da Decisão que indeferiu a pretensão de extinção da punibilidade por aplicação de indulto presidencial, pois, como dito, tal decisão passou a integrar a sentença e
a irresignação defensiva deveria ter constado das razões do
recurso de apelação.

Destarte, houve preclusão da irresignação recursal, considerando que referida Apelação Criminal fora julgada em 04/6/2024, bem como já interposto Recurso Especial pelas partes.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO

do Recurso em Sentido Estrito.

É o
voto
que ora encaminho.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)